Tribunal: TJSP
Processo: 2220166-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA CAUTELAR. PESQUISA E EVENTUAL BLOQUEIO DE BENS. INCIDENTE QUE SE PROPÕE A AVERIGUAR EVENTUAL RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS POR OBRIGAÇÕES DA EMPRESA, EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES. MEDIDAS DE PESQUISA E BLOQUEIO DE BENS A SEREM BUSCADAS EM EVENTUAL EXECUÇÃO, SE COMPROVADA A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. PESQUISAS PARA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA CAUTELAR. PESQUISA E EVENTUAL BLOQUEIO DE BENS. INCIDENTE QUE SE PROPÕE A AVERIGUAR EVENTUAL RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS POR OBRIGAÇÕES DA EMPRESA, EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES. MEDIDAS DE PESQUISA E BLOQUEIO DE BENS A SEREM BUSCADAS EM EVENTUAL EXECUÇÃO, SE COMPROVADA A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. PESQUISAS PARA FINS PROBATÓRIOS JÁ REQUERIDAS EM MOMENTO PRÓPRIO, PENDENTES DE ANÁLISE DO MM. JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.